Tribunal: TJDFT
Processo: 0731693-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0731693-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MONICA LARCHER DE ARAUJO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL em face de MONICA LARCHER DE ARAUJO contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de Cumprimento de Sentença (n. 0710633-37.2022.8.07.0018), rejeitou impugnação formulada pelo ente federativo. Indeferi o pedido de suspensão dos efeitos da decisão agravada, tendo, na origem, sobrevindo sentença, que homologou os cálculos apresentados pelo DISTRITO FEDERAL, resolvendo o feito, com resolução do mérito. Portanto, com suporte nos artigos 9, 10 e 932, parágrafo único, do CPC, determino que as partes se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da eventual perda superveniente do objeto do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de janeiro de 2023 12:28:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador